Tribunal: TJES
Processo: 5015911-94.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015911-94.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SUHAI SEGURADORA S.A.

AGRAVADO: GISELY DA SILVA RIBEIRO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SEGURO DE VEÍCULO. TERCEIRO BENEFICIÁRIO. DEMORA NO REPARO. ALEGAÇÃO DE FALTA DE PEÇA (“B.O. DE FÁBRICA”). FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA NA CADEIA DE FORNECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Suhai Seguradora S.A. contra decisão da 4ª Vara Cível de Cariacica que, nos autos de ação de obrigação de fazer ajuizada por Gisely da Silva Ribeiro, deferiu tutela liminar para determinar o imediato reparo de veículo sinistrado, envolvido em acidente causado por segurado da agravante. A seguradora sustenta impossibilidade de cumprimento da obrigação diante da alegada indisponibilidade da peça “tampa traseira”, cuja fabricação teria sido descontinuada, requerendo a cassação da liminar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a seguradora pode ser compelida a concluir o reparo de veículo de terceiro quando alega inexistência de peça no mercado, sob o argumento de que a responsabilidade pelo fornecimento seria exclusiva do fabricante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica estabelecida entre seguradora e segurado ou terceiro é de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor.

4. A seguradora integra a cadeia de fornecimento ao ofertar o serviço securitário e indicar ou credenciar oficinas para realização dos reparos, respondendo solidariamente com os demais fornecedores pelos vícios na prestação do serviço.

5. Nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, 14 e 25, § 1º, do CDC, todos os participantes da cadeia respondem objetiva e solidariamente perante o consumidor.

6. A alegada ausência de peça de reposição configura fortuito interno, inerente ao risco da atividade econômica da seguradora, não sendo apta a afastar sua responsabilidade.

7. A decisão agravada determinou a adoção de todas as providências necessárias para conclusão do reparo, admitindo, se comprovada a impossibilidade absoluta, a adoção de soluções alternativas ou a conversão da obrigação em perdas e danos, nos termos do art. 499 do CPC.

8. A demora excessiva na autorização e execução do reparo frustra a legítima expectativa do consumidor e evidencia a probabilidade do direito, especialmente diante da divergência quanto à mão de obra e da ausência de comprovação de efetiva indisponibilidade da peça.

9. O perigo de dano é suportado preponderantemente pela consumidora, privada do uso do veículo por período considerável, ao passo que eventual risco à seguradora é meramente patrimonial e inerente ao exercício de sua atividade empresarial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A seguradora integra a cadeia de fornecimento e responde objetiva e solidariamente com fabricante e oficina credenciada por falhas na prestação do serviço de reparo de veículo.

2. A ausência de peça de reposição configura fortuito interno e não afasta a responsabilidade da seguradora perante o consumidor.

3. A demora injustificada no conserto de veículo sinistrado autoriza a concessão de tutela de urgência para compelir a seguradora a adotar todas as providências necessárias à solução do sinistro.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 3º, § 2º, 7º, parágrafo único, 14, 25, § 1º, 32, 34 e 39, XII; CPC, arts. 373, II, e 499.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RJ, Apelação 0059742-23.2015.8.19.0002, Rel. Des. Elton Martinez Carvalho Leme, j. 16.12.2020; TJ-MG, AC 1002414-10.2025.5.001, Rel. Des. Sérgio André da Fonseca Xavier, j. 24.4.2018; TJ-SP, Apelação 1001355-88.2022.8.26.0347, Rel. Des. João Baptista Galhardo Júnior, j. 15.12.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5015911-94.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: SUHAI SEGURADORA S.A.

AGRAVADA: GISELY DA SILVA RIBEIRO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
SUHAI SEGURADORA S.A.
em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Cariacica que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por
GISELY DA SILVA RIBEIRO,
deferiu o pedido liminar para determinar o imediato reparo do veículo da agravada.

Em suas razões, a agravante sustenta, em síntese, que a demora no conserto do veículo sinistrado decorre da indisponibilidade de uma peça essencial ("tampa traseira"), cuja fabricação foi descontinuada.

Argumenta que tal fato configura obrigação de cumprimento impossível, pois a responsabilidade pelo fornecimento de peças é exclusiva do fabricante, não podendo lhe ser imputada.

Afirma que a responsabilidade da seguradora, da empresa executora (oficina) e da fornecedora de peças são independentes, cada uma em seu respectivo campo de atuação, não tendo a agravante ingerência sobre serviços e produtos comercializados pelas demais.

Pugnou pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, por seu conhecimento e integral provimento, para que seja cassada a liminar deferida.

Decisão de id. 16168499 que indeferiu o pedido de tutela recursal.

Sem contrarrazões.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

O cerne da controvérsia reside na possibilidade de a seguradora ser compelida a concluir o conserto de veículo de terceiro, envolvido em acidente causado por seu segurado, quando alega a inexistência de peças no mercado ("B.O. de fábrica").

A relação jurídica estabelecida entre a seguradora e o segurado (ou o terceiro beneficiário) é inegavelmente de consumo, atraindo a incidência do microssistema protetivo do Código de Defesa do Consumidor.

Sob essa ótica, a tese recursal de que a responsabilidade pela falta de peças é exclusiva do fabricante não se sustenta.

A agravante, ao ofertar seus serviços no mercado e indicar ou credenciar oficinas para a realização dos reparos, integra a cadeia de fornecimento da qual também faz parte o fabricante das peças.

Perante o consumidor, todos os participantes dessa cadeia respondem de forma solidária por eventuais falhas na prestação do serviço, nos exatos termos dos artigos 7º, parágrafo único, 14 e 25, § 1º, do CDC.

A alegada ausência de peças de reposição no mercado constitui, na verdade, fortuito interno, inerente ao risco da atividade econômica desenvolvida pela seguradora.

Nesse sentido, não se pode transferir ao consumidor, parte vulnerável da relação, o ônus decorrente de uma deficiência na estrutura de fornecimento que a própria agravante deveria garantir, seja diretamente ou por meio de seus parceiros comerciais.

Ademais, a decisão de primeiro grau determinou que a agravante adote "todas as providências necessárias" para a finalização dos reparos.

Caso a obtenção da peça original seja comprovadamente impossível após esgotadas todas as vias, cabe à seguradora propor soluções alternativas, como a substituição por peça similar de qualidade garantida ou, em última instância, a conversão da obrigação em perdas e danos mediante o pagamento do valor correspondente ao bem ou ao prejuízo, nos termos do art. 499 do CPC.

A demora excessiva e a indefinição quanto ao reparo do bem frustram a legítima expectativa do consumidor - no caso, o terceiro prejudicado – porquanto espera que a empresa seguradora lhe traga tranquilidade e a celeridade na resolução de sinistros.

A jurisprudência pátria reconhece a responsabilidade da seguradora em casos análogos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA.
SEGURO DE VEÍCULO. SOLIDARIEDADE DA SEGURADORA COM O FABRICANTE REVEL. DEMORA NO REPARO. ALEGAÇÃO DE FALTA DE PEÇA . FORTUITO INTERNO.
INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 84 DESTE TRIBUNAL. DANO MORAL CONFIGURADO E RAZOAVELMENTE ARBITRADO. DESPROVIMENTO DO RECURSO . 1. A seguradora se enquadra na condição de prestadora de serviços, eis que a atividade econômica por ela exercida foi expressamente contemplada no art. 3º, § 2º, do CDC, sendo a autora considerado consumidora porque destinatária final do serviço. 2 . Em se tratando de relação de consumo, todos os fornecedores que integram a cadeia de produção ou prestação do serviço respondem pelos danos causados ao consumidor, haja vista o vínculo de solidariedade entre eles, nos termos do art. 7º e 25 do CDC. 3.
A companhia de seguros, na condição de fornecedora do serviço, responde solidariamente perante o consumidor pelos defeitos na prestação dos serviços atribuídos à oficina por ela credenciada ou indicada, bem como em relação ao fabricante que tem a obrigação de fornecer as peças necessárias ao reparo, nos termos dos arts . 7º, parágrafo único, 14, 25, §§ 1º e 2º, e 34 do Código de Defesa do Consumidor.
4. Seguradora que ré não fez qualquer comprovação no sentido da ausência de defeito na prestação do serviço, ônus que lhe cabe a teor do art. 373, inciso II, do CPC e do art . 14, § 3º do CDC, limitando-se simplesmente a afirmar não ter negado a execução do serviço e que a responsabilidade pelo fornecimento da peça é do fabricante. 5. Falha na prestação do serviço praticada pela seguradora e pelo fabricante revel, na medida em que o veículo foi encaminhado para oficina credenciada pela seguradora e houve demora de cinco meses para realizar o reparo decorrente do sinistro, violando, assim, os padrões de confiança que devem nortear as relações negociais entre as partes, ensejando o dever de indenizar os danos causados, a teor do art. 14 do CDC . 6. Eventual falta de peça de reposição configura fortuito interno, constituindo fato inerente ao exercício da atividade desenvolvida pelas rés, que não tem o condão de afastar a sua responsabilidade, de acordo com a Súmula 94 deste Tribunal. 7. Dano moral configurado, não havendo que se falar em mero descumprimento contratual ou mero dissabor, em razão da frustrada expectativa da parte autora em receber de volta o seu veículo devidamente consertado no prazo contratual, ficando a autora privada injustificadamente da utilização do veículo por vários meses . 8. Majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. 9. Desprovimento do recurso. (TJ-RJ - APELAÇÃO: 00597422320158190002, Relator.: Des(a). ELTON MARTINEZ CARVALHO LEME, Data de Julgamento: 16/12/2020, DÉCIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/12/2020)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - -
DEMORA NO CONSERTO DE VEÍCULO - ILEGIMITIDADE PASSIVA - NÃO CONFIGURAÇÃO - FALTA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO - ART. 32 C/C ART. 18, § 1º, DO CDC - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA SEGURADORA E DA CONCESSIONÁRIA
- DANOS MATERIAIS - COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS - CONFIGURAÇÃO. De acordo com a teoria da asserção, a legitimidade para a causa é verificada pela pertinência abstrata da pretensão inicial com o direito material controvertido. Assim, considerando que os fatos narrados na inicial dizem respeito à demora no reparo do veículo, sendo que o serviço foi realizado na oficina da 2ª apelante, resta configurada sua legitimidade passiva.
Embora o art. 32 do CDC não estabeleça prazo para disponibilizar as peças de reposição, estas devem ser providenciadas em prazo razoável, nos termos do art. 39, XII, do CDC. Deve ser observado o prazo de 30 dias estabelecido no seu art. 18, § 1º, do CDC, como parâmetro temporal para a disponibilização de peças e componentes de reposição, imposta pelo art. 32 do mesmo diploma legal. Tratando-se de relação de consumo, as pessoas jurídicas atuantes na respectiva cadeia respondem objetiva e solidariamente por prejuízos decorrentes de falhas no fornecimento de bens e serviços.
Comprovado os danos materiais referentes às despesas com locomoção, consistentes no uso de táxi e locação de veículo, impõe-se a restituição dos valores gastos a tal título. O atraso no conserto do veículo por quase 60 dias, acarretando a impossibilidade do seu uso, impôs à apelada intenso desgaste e alteração na sua rotina diária, fatos que superam os meros aborrecimentos. Em relação ao quantum indenizatório, a despeito da inexistência de balizas legais para a sua fixação, a jurisprudência tem se orientado pelos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, além dos princípios da reparação integral dos danos e vedação ao enriquecimento sem causa.

(TJ-MG - AC: 10024141020255001 Belo Horizonte, Relator.: Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 24/04/2018, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/04/2018)

APELAÇÃO. Seguro facultativo de veículo. Ação de obrigação de fazer cumulada com perdas e danos e indenização por danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência . Irresignação. Ocorrência de sinistro no veículo segurado, aberto em 23/10/2021 e até o ajuizamento da ação, ocorrido em 13/04/2022, ausência do devido reparo.
Alegação da seguradora da falta de peças pela fornecedora. Demora exagerada no reparo do veículo. Risco do negócio assumido pela seguradora.
Carro reserva. Observância dos limites do contrato. Devido o ressarcimento pelo período de 7 dias, conforme consta em contrato . Pagamento de franquia comprovado. Ausência de impugnação. Responsabilidade objetiva solidária. Relação de consumo . Falha na prestação de serviço. Danos morais configuração. Indenização arbitrada em R$ 5.000,00 . Precedentes. Inversão da sucumbência. Recurso parcialmente provido. (TJ-SP - Apelação Cível: 1001355-88 .2022.8.26.0347 Matão, Relator.: João Baptista Galhardo Júnior, Data de Julgamento: 15/12/2023, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/12/2023)

Ademais, conforme orçamento realizado pela Kurumá, concessionária da fabricante Toyota, consta a previsão de fornecimento da peça (id. 75853867), sendo que referido orçamento não foi autorizado na revendedora, porquanto a Kurumá não admitiu que a seguradora fornecesse as peças.

Verifico, ainda, a demora da seguradora em autorizar o reparo do veículo, considerando que o sinistro ocorreu em 27/06/2025 e, a despeito de a recorrente afirmar que já havia dado a autorização em 28/07/2025, o orçamento de id. 75853884 é claro em pontuar a existência de divergência decorrente do valor da mão de obra, com autorização ocorrida somente em 05/08/2025.

Por fim, destaco que em e-mail mencionado na página 03 do recurso, extrai-se que a peça teria previsão de chegada em 12/09/2025, não havendo notícia da seguradora quanto ao recebimento.

Nessa perspectiva, a probabilidade do direito milita em favor da agravada.

O
periculum in mora
, de igual modo, se apresenta em relação à recorrida, pois é esta quem suporta os prejuízos diários da privação do uso de seu veículo há tempo considerável, conforme bem pontuado pelo juízo de origem. O risco para a seguradora é meramente patrimonial e intrínseco à sua atividade empresarial.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)